Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem.
3. Cabe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso, não restou comprovado que a transação impugnada foi realizada pelo autor com o uso do cartão com chip e da senha pessoal.
5. Não tendo o réu se desincumbido do seu ônus probatório, deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida, e por decorrência lógica, a determinação de estorno dos encargos de mora lançados e cobrados do autor.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.